Tribunal: TJMT
Processo: 1006923-12.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006923-12.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI - CNPJ: 77.453.389/0001-55 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MARSERGIO LUCIO PITERI - CPF: 630.126.691-91 (APELADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), SOL SERVICOS E MANUTENCAO DE AERONAVES EIRELI - EPP - CNPJ: 12.265.734/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), QUICK MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - CNPJ: 02.244.507/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. SENTENÇA ANULADA. REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ANTERIOR. HIGIDEZ DO CONTRATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por
Balual
Serviços e Viagens EIRELI contra sentença do Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu a Ação de Cobrança sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O fundamento da extinção decorreu da decisão proferida nos autos da ação n. 1009222-93.2017.8.11.0002, que declarou nulo o contrato de compra e venda de aeronave firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

3. O ponto central do recurso consiste em verificar se há perda superveniente do objeto da presente demanda, considerando que a sentença proferida na ação anulatória foi reformada por esta mesma Câmara de Direito Privado, reconhecendo a decadência do pedido de nulidade contratual e, por consequência, mantendo a validade do contrato de compra e venda da aeronave.

4. Analisa-se, ainda, a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para eventual julgamento do mérito da ação de cobrança.

III. Razões de decidir

5. A decisão que extinguiu a ação de cobrança sem julgamento de mérito se baseou na presunção de nulidade contratual. Contudo, essa premissa foi afastada com a reforma da decisão proferida na ação anulatória, transitada em julgado, restabelecendo-se a higidez do contrato.

6. Com o reconhecimento da validade do contrato, não há que se falar em falta de interesse processual superveniente, sendo necessário o regular prosseguimento da ação de cobrança.

7. Apesar da contestação apresentada e da impugnação aos argumentos da parte requerida, verifica-se que a produção probatória não foi exaurida, especialmente no tocante à aplicação da cláusula penal prevista no contrato e à eventual incidência da exceção do contrato não cumprido.

8. Diante desse cenário, a aplicação da teoria da causa madura não se mostra viável, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação Cível provido
. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

“A extinção do processo por falta de interesse processual superveniente não se sustenta quando há posterior reforma da decisão que serviu de base para a extinção, restabelecendo-se a validade do contrato questionado. Em tais casos, impõe-se a anulação da sentença e o prosseguimento da demanda”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.696.501/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30/11/2020; TJ-MT.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
ela pessoa jurídica
Balual
Serviços e Viagens EIRELI
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Várzea Grande
,

que
extinguiu a Ação de Cobrança sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

E
m suas razões recursais,
o
Apelante

argumenta

que a ação de cobrança não pode ser extinta pela prolação de sentença nos autos de
Ação Declaratória de Contrato de Compra e Venda c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, tendo em vista
a ausência de trânsito em
julgado
.

Alega
a higidez do contrato de compra e venda firmado entre as partes, motivo
por que
faz jus ao recebimento da quantia de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais).

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 207875356.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica
Balual
Serviços e Viagens EIRELI, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu a Ação de Cobrança sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

Extrai-se da inicial que
Balual
Serviços e Viagens EIRELI
ajuizou a presente demanda em desfavor de
Marsergio
Lucio Piteri
, tendo em vista o inadimplemento contratual
referente à compra e venda de aeronave marca PT-EII, fabricante Neiva, modelo BEM-721-C, número de série 721049, número de registro TPP, ano de fabricação 1977, número 9203, pelo total de R$ 362.000,00, divididos em R$ 50.000,00 no ato da assinatura do contrato, R$ 156.000,00 em doze parcelas mensais representadas pelos cheques de n. 000306 a 00317 e R$ 156.000,00 em dez parcelas mensais representadas por notas promissórias.

Devidamente citado, o Requerido
apresentou contestação.

O
Magistrado singular prolatou sentença,
extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“
Da análise detida da pretensão contida na petição inicial vislumbro que os requisitos da tutela jurisdicional almejada deixaram de ser preenchidos, o que leva a extinção da demanda, por falta de interesse processual.

Isso porque, no processo principal, associada a este feito (ação nº 1009222-93.2017.8.11.0002) foi declarado nulo o contrato de compra e venda da qual se funda o presente crédito perseguido.

Diante deste cenário, fica evidenciada a perda superveniente do objeto da presente ação de cobrança, inexistindo, assim, qualquer utilidade a continuação deste feito.

De fato, não há
outra alternativa
a não ser reconhecer a falta de interesse processual superveniente. Logo, a extinção desta ação é medida que se impõe.

Do dispositivo

Com estas considerações, verificada a falta de interesse processual superveniente, JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

Custa pela parte autora e honorários advocatícios em favor do patrono do requerido que fixo em 10% do valor da causa”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau extinguiu a presente demanda em razão da sentença prolatada nos autos de n. 1009222-93.2017.8.11.0002, que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda pactuado entre as partes
, que se perfazia o objeto da presente demanda.

Ocorre que, conforme bem pontuado pel
a
Apelante, a sentença foi objeto de Recurso de Apelação Cível, ocasião em que a demanda foi distribuída a est
a Câmara de Direito Privado
, que procedeu com a reforma da sentença objurgada. Na ocasião, o acórdão restou assim grafado:

“
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO REDIBITÓRIO - DECADÊNCIA VERIFICADA - PRETENSÃO REPARATÓRIA NÃO PREJUDICADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA – QUEDA DE AERONAVE - CLÁUSULA DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NULA – MODALIDADE OBJETIVA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - SUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Constatado o vício redibitório, a demanda para desconstituição do negócio ou abatimento do preço deve ser proposta dentro do prazo decadencial, contado a partir da ciência inequívoca do suposto defeito.

As pretensões indenizatórias decorrentes de vícios redibitórios não são, necessariamente, vinculadas a ação redibitória, sendo possível a formulação de pedidos com natureza diversa, submetidos a prazo prescricional, e não decadencial. Precedentes do STJ.

A responsabilidade por vicio do produto é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento.

As despesas processuais e os honorários de advogado deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional ao seu decaimento”.

Ressalto que, na ocasião do julgamento do
apelo interposto
nos autos
de anulação do contrato de compra e venda, esta Câmara de Direito Privado acolheu a tese de decadência em relação ao pedido de anulação de contrat
o a partir dos seguintes fundamentos,
in
verbis
:

“
Da análise da decadência.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega a ocorrência de decadência em relação à tese de vício redibitório trazido pela parte Autora, ora Recorrida.

Extrai-se dos autos que a alegação de decadência somente foi trazida pelo Requerido em sede recursal, todavia, por ser matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício por este Sodalício, pois não se sujeita à preclusão temporal.

Sobre o tema, anota-se que o prazo decadencial para exercício da pretensão redibitória ou abatimento do preço de bem móvel é o previsto no caput do art. 445 do Código Civil, isto é, 30 dias,
in
verbis
:

‘
Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a
redibição
ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os
imóvei
’
.

O parágrafo primeiro apenas delimita que, se o vício somente se revelar mais tarde, em razão de sua natureza, o prazo de 30 dias fluirá a partir do conhecimento desse defeito, desde que revelado até o prazo máximo de 180 dias, com relação aos bens móveis.

No caso dos autos, a aeronave foi adquirida pelo Autor, ora Apelado, em 12/12/2013, ao passo que o defeito oculto foi detectado em 09/02/2014, dentro, portanto, do prazo estabelecido em lei para que fosse revelado.

Dispunha, então, o adquirente, a partir de tal data (09/02/2014), do prazo decadencial de 30 dias para ajuizar a ação redibitória, mas só o fez quando já consumada a decadência, em dezembro/2017, após cerca de 03 (três) anos do conhecimento do vício.

Portanto, de fato, verifica-se que houve decurso do prazo da pretensão.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – MATERIAL UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS – IRRELEVÂNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAENTO DE DEFESA – AUSENTE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – EMPREGO DO INSUMO NA CADEIA PRODUTIVA – INEXISTÊNCIA DE DA VULNERABILIDADE – DEMANDA AJUIZADA APÓS ESCOADO O PRAZO, CONTADO DA CIÊNCIA DO SUPOSTO DEFEITO – INTELIGÊNCIA DO ART 445, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de prova pericial para constatar o suposto vício oculto diante da decadência do direito à
redibição
.

De acordo com a teoria finalista mitigada, a aplicação da legislação consumerista depende da comprovação da vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que não foi demonstrado nos autos.

Constatado o vício redibitório, a demanda para desconstituição do negócio ou abatimento do preço deve ser proposta dentro do prazo decadencial, contado a partir da ciência inequívoca do suposto defeito.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

(N.U 0000152-94.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 26/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROBLEMA MECÂNICO EM VEÍCULO RECÉM-ADQUIRIDO – VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM FUNDAMENTO NO ART. 18 DO CDC – PRETENSÃO REDIBITÓRIA – INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS – CDC, ART. 26, II – DEMANDA AJUIZADA APÓS QUASE UM ANO DO APARECIMENTO DO DEFEITO – DECADÊNCIA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O DEFEITO RECLAMADO – NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VEÍCULO USADO QUE ESTÁ SUJEITO E PROPENSO AO APARECIMENTO DE FALHA MECÂNICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial aludido no art. 26 do CDC diz respeito ao direito potestativo de reclamar de vício oculto nos moldes em que disciplinado no art. 18, §1
º ,
do CDC. 2. Uma vez que a fundamentação (causa de pedir) exposta na inicial está assentada no art. 18 do CDC, certo é que a pretensão deduzida em Juízo é afeta à
redibição
do negócio jurídico, e não propriamente ao ressarcimento de gastos, o que atrai a incidência do prazo decadencial do art. 26 do CDC. 3. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o defeito mecânico que surgiu posteriormente no veículo negociado entre as partes, não há falar em caracterização de reponsabilidade civil e nem no dever de indenizar.

(N.U 1007937-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020,
Publicado
no DJE 05/11/2020)

Diante do narrado, configurada a decadência da pretensão de restituição de valores, contudo, o mesmo não pode ser dito quanto à reparação por danos morais e materiais, pois, aqui, sim, a pretensão é de cunho indenizatório, cujo prazo quinquenal a ser observado para o seu exercício é de natureza prescricional (CDC, art. 27), e, portanto, não há falar em decadência em relação a esse ponto.

Em outras palavras, tratando-se de vício redibitório, a decadência se aplica apenas ao direito potestativo de impor ao vendedor um novo contorno à relação jurídica, seja redibindo o negócio jurídico celebrado, seja impondo um novo preço ao objeto alienado, mediante abatimento do valor.

Por outro lado, a pretensão reparatória não resta prejudicada, uma vez que possui natureza diversa da pretensão principal de rescisão contratual, estando sujeita a prazo prescricional.

Neste sentido, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as pretensões indenizatórias decorrentes de vícios redibitórios não são, necessariamente, vinculadas a ação redibitória, sendo possível a formulação de pedidos com natureza diversa, submetidos a prazo prescricional, e não decadencial. Precedentes 2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.696.501/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020,
DJe
de 4/12/2020).

Portanto, acolha-se a tese de decadência em relação à restituição de valores e anulação do contrato e passa-se à análise meritória quanto aos demais pontos do ato sentencial objurgado”.

O referido acórdão transitou em julgado em 11/09/2024.

Portanto, não há se falar em extinção da presente demanda por perda do objeto, visto que, com a procedência do Apelo interposto
nos autos de n. 1009222-93.2017.8.11.0002
, o contrato pactuado entre as partes se encontra hígido, não havendo se falar em nulidade.

Logo, vê-se que a extinção da presente demanda, pelo Juízo de primeiro grau, ocorreu de forma errônea.

Apesar de haver
, nos presentes autos, oferta de contestação e impugnação à contestação, e
ntendo que o feito não se encontra pronto para julgamento, não havendo se falar em aplicação da teoria da causa madura.

Isso porque, em relação à aplicação da cláusula penal prevista na cláusula sexta do contrato pactuado entre as partes, há necessidade de produção probatória
quanto à possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido.

Embora nos autos de n. 1009222-93.2017.8.11.0002 tenha havido discussão acerca dos vícios, em tese, constantes no objeto de compra e venda,
tais provas não foram produzidas nos presentes autos
, o que impede o julgamento dos pedidos formulados pelas partes.

Forte nessas razões,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, e determinar
o retorno dos autos ao Juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, incluindo a produção de provas, se as partes assim requererem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025